Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NATUREZA. PEDIDOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência.
2. Não é possível a configuração de litispendência entre consignação em pagamento e execução, ante a natureza distinta dos processos, que enseja óbice a existência de identidade entre os pedidos formulados em ambos os feitos.
3. Recurso não provido.